Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A, DA LEI N. 7.716/1989. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 2o-A, da Lei n. 7.716/1989 (injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional), a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculado cada dia à base de 7/30 (sete trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A primeira consistente na prestação de serviços à comunidade e a segunda consubstanciada na limitação de final de semana. O réu também foi condenado a pagar, a título de reparação mínima por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A defesa requer a absolvição, com base no art. 386, III e VIII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para injúria simples do art. 140 do CP. Almeja, no tocante à dosimetria penal, a reforma da pena para o mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de injúria racial ou de injúria simples; (ii) analisar a possibilidade de a pena ficar no mínimo legal; (iii) conferir o cabimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de injúria racial encontram-se cabalmente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, que relataram as ofensas raciais proferidas pelo réu, afastando, desse modo, os pedidos recursais de absolvição e desclassificação.
4. Inviável a pena no mínimo legal, quando o vetor das consequências foi devidamente negativado.
5. Impertinente o cabimento da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente não confessou a autoria do crime. Ao revés, foi expresso ao negar qualquer conteúdo racial, alegando que houve troca de xingamentos com a vítima, mas que não foi em virtude da cor da pele.
6. Carece de interesse recursal no pleito de recorrer em liberdade, pois a própria sentença já concedeu ao réu esse benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.